Tribunal: TJMT
Processo: 13656-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0013656-71.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): LUCAS ALBERTOS ALVES DOS REIS
Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – DÉBITO INEXIGÍVEL
– APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SPC.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
da origem do débito.
A inscrição indevida do nome do autor em cadastros negativos
caracteriza ato ilícito, no entanto, não há que se falar em dano
moral, quando se registra outra inscrição anterior.
Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da
sentença, porém, a pretensão recursal não merece provimento,
pois registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se
o teor da Súmula 385, do STJ. Veja:

Em consulta ao PROJUDI, pelo CPF do autor, verifica-se no
feito de no 8013056-11.2019.811.0003 em que é discutido
cobrança indevida, em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA
LARGA LTDA, na qual fora julgada procedente, no entanto,
não há como distinguir se a negativação pretérita nominada.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator